Tribunal: TJMT
Processo: 1008411-18.2023.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008411-18.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA NUNES GALINDO - CPF: 067.471.151-39 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INOMINADO JULGADO IMPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS COMPROVADOS – INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Parte reclamada que se desincumbiu do ônus da prova na medida em que apresenta elementos de prova capazes de comprovar a relação jurídica e o débito que origina as negativações.

Inteligência da Súmula nº 34 da TRU/TJMT.

Existência de outros elementos e/ou circunstâncias capazes de emprestar robustez às telas sistêmicas apresentadas.

Débitos que se mostram devidos.

Ato ilícito não caracterizado.

Dano moral não verificado.

Agravo interno improvido para manter a decisão monocrática que julgou pelo improvimento do recurso inominado interposto pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Ana Paula Nunes Galindo contra o julgamento monocrático proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e que proveu o recurso inominado da parte reclamada para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Recurso Inominado interposto pela promovente visa a reforma da sentença para o fim de alcançar a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte reclamada.

Em julgamento monocrático foi negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, ora agravante e dado provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, tendo sido reformada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para o fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Na sequência foi interposto o presente agravo interno em que a parte reclamante almeja a reforma da decisão monocrática, o julgamento de provimento do recurso inominado e a consequente reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não merece sucesso o pleito recursal almejado.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte recorrida em órgão de proteção ao crédito fora realizada de forma devida.

Com efeito, constata-se dos autos que a parte reclamante deu ingresso à presente demanda apresentando para tanto alegação de fato negativo, porquanto negou a existência dos débitos levados à inscrição, aduzindo não ter pactuado contratos de cartão de crédito e/ou empréstimos, reconhecendo tão só a existência de conta bancária junto à instituição reclamada.

A par de tal alegação e ainda em razão da incidência das normas consumeristas operou-se a inversão do ônus da prova, de modo que competia à parte reclamada a comprovação da relação que originava os débitos negativados.

E exatamente nesse sentido é que a parte reclamada atuou, desincumbindo-se de tal atribuição.

Ainda que tenham aportado aos autos elementos de prova advindos de telas sistêmicas, vale registrar que tal não foi o único elemento isolado a ponto de resultar na conclusão verificada no ato sentencial.

As cédulas de crédito bancário carreadas aos autos, embora não tragam assinatura aposta de próprio punho, são suficientes à demonstração da legalidade do débito.

Importa registrar que a instituição reclamada se trata de instituição digital, na qual as contas bancárias e demais serviços prestados são pactuados de forma digital, sem a aposição de assinaturas escritas, diferentemente do que ocorre com as instituições bancárias tradicionais.

Referida circunstância traz maior credibilidade ao acervo probatório produzido nos autos que demonstra a existência da relação jurídica que origina os débitos negativados.

Conquanto afirme a parte autora que possui, exclusivamente conta bancária junto à instituição reclamada, tal fato restou sucumbido ante a prova produzida pela parte reclamada, a qual atesta a contratação dos empréstimos que, ante o não adimplemento das prestações pactuadas, resultou na negativação dos dados da parte autora.

Nesse sentido, as Cédulas de Crédito Bancárias carreadas aos autos (Id. nº 209364878, nº 209364879 e nº 209364880) são, em conjunto com o documento de identificação pessoal e fotografia utilizada no formato
selfie
indicativos da relação jurídica que origina o débito.

Oportuno anotar que a parte recorrente reconhece a possibilidade de contratação da conta bancária junto à parte reclamada por meio das telas sistêmicas apresentadas, entretanto, acerca da contratação dos empréstimos anota que referidos instrumentos não seriam válidos.

Torno a registrar o fato de que a instituição reclamada é digital/virtual, inexistindo relação presencial, sendo certo que toda a relação ocorre em meio virtual, de modo que a almejada prova material (diga-se, documento impresso, com aposição de assinatura de próprio punho) jamais existirá.

Ademais, acerca da validade dos referidos instrumentos contratuais (Id. nº 209364878, nº 209364879 e nº 209364880) é de se observar a cláusula 9.12 dos referidos documentos, cuja redação transcrevo: “
O EMITENTE reconhece como válida, eficaz e vinculante a presente CÉDULA, emitida em suporte eletrônico, sendo assinada mediante aceite eletrônico, conforme atividades registradas na plataforma digital do Mercado Livre, com anuência da CREDORA, declarando ainda que reconhece a presente forma de contratação como válida e plenamente eficaz, conforme autorizado pelo § 2º do art. 10 e seus parágrafos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.
”.

Logo, colhe-se do próprio instrumento contratual a previsão de sua efetivação pela referida via, diga-se, virtual/digital.

A jurisprudência acerca do tema é assente, valendo transcrever:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACEITE DIGITAL. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Embora o "aceite digital" aposto no instrumento contratual firmado entre as partes não corresponda propriamente à assinatura digital pela ICP - Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), não é, apenas por isso, desprovido de credibilidade. 2. A regulamentação normativa das chaves públicas, segundo artigo 10, § 2º, da MP nº2.200-2/2001, não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Possível ao réu, se o caso, alegar oportunamente a inautenticidade da assinatura eletrônica do contrato, conforme artigo 373, II, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1740082, 07151849620228070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,

4ª Turma Cível,
data de julgamento: 3/8/2023
, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, ainda que sustentado pela parte autora a ausência de validade ao documento apresentado pela parte reclamada para demonstrar a legalidade do débito, referida hipótese não se sustenta, pois, conforme acima registrado, a demonstração da efetivação do negócio não poderia ser por forma diferente, eis que se cuida de contrato efetivado na forma digital/virtual.

Destarte, ante a demonstração da relação jurídica que origina os débitos negativados, competia à parte adversa a prova do pagamento, o que, todavia, não aportou aos autos.

Acerca da validade da prova apresentada, nenhum óbice se verifica quanto à sua admissão, porquanto tem incidência na hipótese dos autos o entendimento já vertido na Súmula nº 34 da TRU, cuja redação acresço como fundamento de decidir: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”.

Nesse sentido, não se avizinha a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte reclamada em desfavor da parte reclamante, o que se conclui da prova carreada aos autos.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente do julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática e
NEGAR PROVIMENTO
ao RECURSO INOMINADO interposto pela parte reclamante
.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a existência da relação jurídica que origina o débito negativado, tendo a matéria sido apreciada conforme entendimento já estabelecido junto à Turma Recursal, conforme Súmula nº 34.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024